Tribunal: TJBA
Processo: 8039829-31.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8039829-31.2023.8.05.0000 Origem: Comarca de Vitória da Conquista Processo de 1° Grau: 8011498-90.2023.8.05.0274 Paciente: Hilario Macilio Santana Impetrante: Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA 28.726) Impetrante: José Pinto de Souza Filho (OAB/BA 6.342) Impetrado: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista Procurador de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – 13.435,00g (TREZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO GRAMAS) DE MACONHA E CADERNO COM ANOTAÇÕES. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA APREENSÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. EVIDENCIADO NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS AS FUNDADAS SUSPEITAS A JUSTIFICAR A BUSCA PESSOAL, BEM COMO A JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PERIGO DECORRENTE DO STATUS DE LIBERDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NOTÍCIAS DE QUE O PACIENTE É INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL). CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS APONTAM A INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, RECOMENDANDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO ÚNICA FORMA DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA, NO MOMENTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM RAZÃO DO PERICULUM LIBERTATIS. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiu, por unanimidade, em denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto.